Tribunal: STF
Processo: AI 804225
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
E M E N T A: REPERCUSSÃO GERAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA FUNDADA NOS §§ 2º E 3º DO ART. 543-B DO CPC - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO (“AGRAVO REGIMENTAL”), DESSA MODALIDADE RECURSAL, PARA JULGAMENTO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.